Tribunal: TJES
Processo: 0010834-15.2014.8.08.0021
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ordem Urbanística
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010834-15.2014.8.08.0021
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RECORRIDO: MARCIO JOSE VIEIRA GONCALVES
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE. REMESSA NÃO CONHECIDA.

1. No caso, a condenação do ente municipal restou limitada aos autos da ação civil pública nº 0010570-61.2015.8.08.0021 que tramitou em apenso. Segundo a Súmula 325 do STJ “A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado.”.

2. Ademais, cumpre ainda acentuar que o valor da causa atribuído pelo ente público na espécie (R$ 10.000,00) ainda denota a hipótese do inciso III, §3º, do art. 496, do CPC, que afasta a possibilidade de remessa necessária.

3. Remessa necessária não conhecida.

Vitória, 04 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária nº 0010834-15.2014.8.08.0021

Remetente: Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari-ES

Parte Ativa: Município de Guarapari

Parte Passiva: Márcio José Vieira Gonçalves

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de remessa necessária decorrente da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari-ES, por meio da qual, em julgamento conjunto com a ação civil pública nº 0010570-61.2015.8.08.0021, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:
“(i) CONDENAR o requerido MÁRCIO JOSÉ VIEIRA GONÇALVES, tanto nos autos da Ação Civil Pública nº 0010834-15.2014.8.08.0021, como nos autos da Ação Civil Pública nº 0010570-61.2015.8.08.0021: (i.1) em obrigações de fazer consistentes em submeter para aprovação do IDAF e da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI - SEMAG, um Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD relativamente ao imóvel versado nos autos, subscrito por profissional habilitado, com anotação de responsabilidade técnica, e executá-lo, após aprovação, segundo as condições, o cronograma e os prazos definidos pelos órgãos ambientais competentes; (i.2) em obrigações de não fazer consistentes em se abster de realizar qualquer expansão ou modificação da estrutura atual do imóvel ou obras e intervenções no imóvel voltadas à implantação de loteamento ou de qualquer outra modalidade de parcelamento do solo, ou mesmo de condomínio, seja para fins urbanísticos, seja para finalidades agrícolas ou de recreação, sem o prévio atendimento aos pressupostos legais e ambientais, e sem obtenção de autorizações e licenças dos entes e órgãos competentes, o que inclui a prévia aprovação e registro de projeto adequado à natureza da área, bem como de alienar lotes, partes do imóvel a qualquer título ou frações ideais da área com tais propósitos ou em desconformidade com os requisitos exigidos para o desmembramento ou divisão de imóveis rurais. (ii) CONDENAR o MUNICÍPIO DE GUARAPARI, nos autos da Ação Civil Pública nº 0010570-61.2015.8.08.0021, em caráter subsidiário, a elaborar e executar um Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD da área do imóvel atingida pelo empreendimento versado nos autos, com aprovação do IDAF e da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - SEMAG, desde que fique caracterizada a impossibilidade de cumprimento pelo requerido MÁRCIO JOSÉ VIEIRA GONÇALVES (degradador direto) das obrigações de fazer que lhe foram impostas ou sejam fixadas pelos órgãos ambientais, seja pelo exaurimento patrimonial ou insolvência, seja por impossibilidade ou incapacidade, por qualquer razão, inclusive técnica, ficando assegurado ao ente público o direito de regresso para ressarcimento dos gastos que venha a suportar (CC, art. 934) nos mesmos autos.”.

Sem recurso voluntário, vieram os autos à segunda instância para reexame necessário da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id 4200540, opinando no sentido de que seja conhecida a remessa necessária, mantendo-se inalterada a sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Atente-se a Secretaria da Primeira Câmara Cível para que o julgamento desta remessa necessária seja realizado concomitantemente ao dos autos do processo nº 0010570-61.2015.8.08.0021.

Vitória, 15 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consta dos autos que, na origem, o Município de Guarapari ajuizou a presente ação civil pública em desfavor de Márcio José Vieira Gonçalves, em decorrência de danos ambientais e urbanísticos decorrentes da implantação irregular e clandestina do parcelamento do solo em área de zona rural do distrito de Buenos Aires, naquela municipalidade, com a alienação de lotes, sem a devida aprovação dos órgãos competentes e registro imobiliário, tampouco com a implementação de infraestrutura necessária.

Ocorre que, tal como relatado, a condenação do Município de Guarapari restou limitada no âmbito da ação civil pública nº 0010570-61.2015.8.08.0021, de modo que o magistrado de primeiro grau ainda fez consignar ao final da sentença conjunta o seguinte:
“Considerando que as obrigações de fazer e não fazer impostas ao requerido MÁRCIO JOSÉ VIEIRA GONÇALVES são idênticas em ambas as ações coletivas, e que a obrigação de fazer subsidiária imposta ao MUNICÍPIO DE GUARAPARI integra somente o objeto da Ação Civil Pública nº 0010570-61.2015.8.08.0021, a fase de cumprimento da presente sentença - formalmente única - deverá se concentrar no âmbito da referida ação, promovida pelo MPE, de caráter mais abrangente.”

Vale ressaltar que a Súmula 325 do STJ há muito já sedimentou o entendimento no sentido de que
“A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado.”

Aliás, cumpre ainda acentuar que o valor da causa atribuído pelo ente público na espécie (R$ 10.000,00) ainda denota a hipótese do inciso III, §3º, do art. 496, do CPC, que afasta a possibilidade de remessa necessária.

Nesse contexto, diante da ausência de condenação do ente municipal, reputo que a remessa necessária não deve ser admitida, razão pela qual dela
não conheço.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04/07/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.